Tribunal: TJMT
Processo: 0000341-31.2014.8.11.0106
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000341-31.2014.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RINALDO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 441.780.501-68 (EMBARGADO), LIDIANE TEIXEIRA DE SOUSA - CPF: 000.989.471-33 (ADVOGADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), LUCILENE OLIVEIRA SOARES ARAUJO - CPF: 545.755.591-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – FALECIMENTO DO EXECUTADO – EXTINTA A EXECUÇÃO PERANTE ESTE ANTE A FALTA DE REGULARIZAÇÃO DA SUCESSÃO PROCESSUAL – DEVIDO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – PERANTE O DEVEDOR SOLIDÁRIO QUE PERMANECE VIVO – OMISSÃO – VÍCIO SANADO – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO.

Reconhecida a existência de omissão, o vício deve ser sanado e o ponto omisso suprido, conforme disciplina o art. 1.022, inciso II, do CPC.

Nesse contexto, restando devedor vivo, a execução deve ser extinta tão somente perante a parte falecida, diante da ausência de regularização do polo passivo da demanda, entretanto, perante o devedor solidário, deve prosseguir o feito executivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Banco Bradesco S/A
, contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo Singular, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, por verificar ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Alega o embargante a existência de omissão que defende precisa ser sanada.

Aduz que a extinção do feito por conta de sua inércia em realizar a regularização processual da executada, em decorrência de falecimento, encontra-se eivada de nulidade absoluta, em vista da existência de outro devedor no feito, esposo da falecida, que ainda está vivo.

Argumenta que a omissão alegada ignorou a possibilidade de prosseguimento da ação perante o outro devedor, ora citado, pedindo assim o aclaramento da decisão para reconhecer a possibilidade de prosseguir o feito executivo perante o Sr. Rinaldo Pereira de Araújo.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimado, certidão de decurso de prazo contida no Id 189781679.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A fim de elucidar a questão, a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau extinguiu o feito, diante da inércia do banco credor, em promover a regularização dos autos, após a notícia do falecimento da devedora. Assim, ante o transcurso de prazo superior a 07 meses, sem o embargante promover nos autos as diligências que lhe competiam, o processo foi extinto, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais, alegou o embargante que o feito deveria prosseguir perante o devedor que segue vivo, Sr. Rinaldo Pereira de Araújo.

Considerando que os argumentos do recurso de apelação defendiam arduamente a ausência de prévia intimação pessoal da parte, o acórdão, ora recorrido, limitou-se a manifestar acerca da desnecessidade da intimação pessoal para extinção do feito, omitindo-se no que tange ao prosseguimento da execução, perante o devedor sobrevivente.

Diante disso, com razão o embargante.

Com efeito, a execução deve prosseguir perante o devedor solidário, que ainda se encontra vivo.

Nesse contexto, alegou o banco embargante que o acórdão restou omisso, uma vez configurada a omissão, o vício deve ser sanado.

Pelo exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para suprir o a omissão apontada e determinar o prosseguimento da ação executiva perante o devedor Rinaldo Pereira de Araújo, mantendo a extinção tão somente perante a falecida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023